Tribunal: STF
Processo: Rcl 80687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pedro Silva Ribeiro em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000187-98.2024.8.26.0244), que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar equivocadamente as teses fixadas no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado, oriundo da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmou a improcedência da demanda ajuizada por Pedro Silva Ribeiro, a qual objetivava a declaração de nulidade de sua exoneração do cargo público que ocupava há mais de 30 anos.



    A Turma Recursal aplicou, de forma implícita e incorreta, a tese firmada no Tema 1.150 da Repercussão Geral, ao entender que o servidor aposentado pelo RGPS estaria sujeito à vacância do cargo nos termos da LC municipal nº 123/2021, que impôs desligamento automático a partir de 31/12/2023. 



    Contudo, o Reclamante se aposentou em 10/07/2014, antes da EC 103/2019, quando não havia previsão legal de vacância do cargo por aposentadoria no regime celetista vigente à época.



    [...]



    3. A transposição para regime estatutário (LC 123/2021) não afasta o direito adquirido de permanência no cargo de quem já estava aposentado pelo RGPS sob o regime celetista; 



    4. A jurisprudência do STF reconhece aderência estrita entre o caso concreto e o Tema 606, quando a aposentadoria ocorreu antes da EC 103/2019 e inexistia lei local que previsse a vacância automática pela aposentadoria;”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão reclamado, restabelecendo-se a situação funcional do Reclamante nos moldes anteriores à exoneração ilegal, em fiel cumprimento ao que foi decidido no Tema 606 da Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente).



    No julgamento do Tema 606-RG, firmou-se o entendimento de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Por outro lado, ao apreciar o Tema 1.150-RG, cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, este TRIBUNAL assentou a tese jurídica de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado afastou a aplicação do quanto decidido no Tema 606-RG ao caso concreto, concluindo amoldar-se à tese fixada no Tema 1.150-RG, sob os seguintes fundamentos:



    “O autor/recorrido se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 11/08/2014 (fls. 17), ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, que por sua vez veda a permanência ou reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. 



    Entretanto, a Lei Complementar do Município de Iguape nº 123/1993, prevê em seu artigo 117, inciso IV, a vacância do cargo público quando o titular obtém aposentadoria, norma posterior ao ato da jubilação do recorrido(e que, seguramente, dela já tinha conhecimento) e cuja aventada inconstitucionalidade, como visto nos autos, restou rejeitada por decisão do col. Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça.



    Entretanto, não obstante a aposentadoria do recorrente pelo RGPS tenha sido concedida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, a superveniência da norma complementar municipal impede a sua permanência no cago público após a inatividade, devendo esta prevalecer pois o município, ente federativo, tem evidente autonomia para legislar sobre assuntos do seu peculiar interesse, como é o regime jurídico dos seus servidores. 



    E referente a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.150, in verbis:



    [...]



    Por conseguinte, a vacância do cargo público que o autor/recorrido ocupava por ocasião da sua aposentadoria, conforme pevisão na aludida lei complementar municipal, impõe seu preenchimento com a realização de concurso público , o que torna ilegal a permanência do recorrido como titular, daí porque nada mais se mostra necessário acrescer para a integral reforma da r. sentença, à luz dos fundamentos ora consignados. 



    Frente ao exposto, meu voto DÁ PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente ação.” (eDoc. 3, fl. 106-108) 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Reclamante possuía vínculo com o Município de Iguapé/SP, sob o regime celetista, tendo aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019.



    Nessas circunstâncias, a parte autora alega que, com o enquadramento de sua situação à tese do Tema 606-RG, teria direito a permanecer no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração, conforme disposto no art. 6º da referida emenda, a seguir: “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Em que pese conste no acórdão reclamado que, ao tempo da aposentadoria vigia norma local – a Lei Complementar Municipal 123/93 – prevendo a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, o Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), abrange apenas a controvérsia relativa à reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência”.



    E, na hipótese em análise, o ora Reclamante não era regido pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 10/07/2014.



    Verifica-se, portanto, a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG. Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70.177, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024.



    Nesta última, o Min. EDSON FACHIN pontuou, em caso semelhante, que “a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas (Processo 1000187-98.2024.8.26.0244), tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.150-RG à espécie, devendo o Recurso Extraordinário interposto na origem ser remetido a esta SUPREMA CORTE para análise do caso concreto.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente